Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-38.2025.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-38.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), DERMIVAL RODRIGUES VASELI - CPF: 362.344.941-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Luiz Augusto da Silva Oliveira, homologou acordo de parcelamento do débito tributário e, em seguida, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O Município recorrente sustenta que a extinção foi indevida, pois o parcelamento não equivale à quitação integral da dívida, requerendo, ao final, a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do débito fiscal autoriza a extinção do processo executivo ou apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento tributário, por não extinguir a obrigação, implica apenas na suspensão da exigibilidade do crédito e do processo executivo, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

4. A extinção da execução fiscal exige o adimplemento integral da dívida, não sendo possível sua decretação com base apenas na homologação de acordo de parcelamento ainda em curso.

5. A suspensão do processo permite o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, evitando o ajuizamento de nova demanda e resguardando o interesse público na cobrança do crédito tributário.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o parcelamento do débito não extingue a execução, mas apenas a suspende até o pagamento total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do débito fiscal não autoriza a extinção da execução fiscal, mas apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI;
; 156; CPC/2015,
, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/04/2015; STJ,

AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13/08/2013;

TJ-MT, AC 1001925-46.2021.8.11.0050, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 27/11/2024;

TJMT,

AC 1002122-36.2021.8.11.0006,

Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.30/10/2024;

TJ-MT, AC 1001029-37.2020.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023;

TJ-MT, AC 1001222-31.2020.8.11.0078, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Aripuanã contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal
,
movida em desfavor de DERMIVAL RODRIGUES VASELI, homologou o acordo firmado de parcelamento do débito e julgou extinta o processo.

Em suas razões recursais o Município de Aripuanã interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
ilegalidade da extinção do processo antes da quitação integral do débito parcelado
, pugnando pela
anulação da sentença
, a fim de que o processo retorne ao seu curso regular, permanecendo suspenso até eventual inadimplemento ou quitação do parcelamento.

O apelante invoca a regra do art. 151, VI, do CTN, para asseverar que o parcelamento
suspende
a exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo, motivo pelo qual o processo de execução deve igualmente permanecer
suspenso
, e não extinto, até que se conclua o pagamento do parcelamento.

O Município destaca que é pacífico o entendimento do STJ e do próprio TJMT, de que o parcelamento da dívida não implica, por si, extinção da execução fiscal, devendo esta
permanecer suspensa até o adimplemento total
da obrigação.

Destaca também que o parcelamento celebrado possui prazo de 6 meses, com vencimento das parcelas em datas futuras, inexistindo qualquer comprovação de adimplemento integral. Assim, não há base legal para extinção com resolução de mérito.

Ao final, o apelante requer: o provimento do recurso,

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do processo ao seu curso regular, permanecendo suspenso enquanto perdurar o parcelamento
.

Ausente as contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

EMINENTE PARES:

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo Município de Aripuanã, visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, homologou o acordo firmado entre as partes e por consequência julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Município de Aripuanã ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
DERMIVAL RODRIGUES VASELI
, com o objetivo de promover a cobrança do valor de
R$ 14573,89 (quatorze mil e quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), incluso na CDA n. 14/2025,
referente a débito oriundo de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Em manifestação apresentada nos autos em 06/08/2025, o Exequente informou que o crédito tributário objeto da presente execução, consubstanciado na CDA n. 14/2025, foi incluído em parcelamento administrativo celebrado sob o n. 417/2025, cujo vencimento da última parcela está previsto para 10/12/ 2025. Em razão disso, requereu a suspensão do feito até referido termo final, com fundamento no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional
conforme se verifica no ID 275603356

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida,
que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia central consiste na possibilidade de extinção da execução fiscal em razão do parcelamento realizado entre as partes.

Pois bem.

Em sede de execução fiscal, a extinção do processo deve ocorrer nas hipóteses de indeferimento da petição inicial, satisfação integral da obrigação, extinção da dívida por qualquer outro meio, renúncia ao crédito por parte do credor ou prescrição intercorrente, conforme dispõe o artigo 924 do CPC.

Cabe aqui também destacar

as hipóteses

de extinção do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 156 do Código Tributário Nacional.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

No caso concreto, ausente nos autos qualquer comprovação acerca da quitação integral do débito fiscal, não se configura hipótese de extinção do crédito tributário. Ao contrário, diante da adesão a parcelamento regularmente formalizado, impõe-se o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito, e não a sua extinção, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional
(CTN),
que assim preceitua:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. [destaquei]

Assim, enquanto perdurar a vigência do termo de acordo de parcelamento, a exigibilidade do crédito tributário permanecerá suspensa, somente se operando sua extinção com o adimplemento integral das parcelas pactuadas

Esse posicionamento decorre do fato de que, caso o acordo não seja cumprido, o processo poderá prosseguir, evitando a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTES.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito, motivo pelo qual a penhora realizada em garantia do crédito tributário deve ser mantida até o cumprimento integral do acordo
.

2. Precedentes:
AgRg no REsp 1.511.329/SC
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015;
AgRg no AREsp 322.772/PE
,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Agravo regimental improvido. (ADRESP n. 201501654702, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.10.2015) [destaquei]

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, VI, DO CTN. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que homologou acordo de parcelamento e extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, quando o ente público havia requerido apenas a suspensão do processo até o pagamento integral do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do débito fiscal autoriza a extinção do processo executivo ou apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo. III. Razões de decidir 3. O parcelamento tributário, por não extinguir a obrigação, implica apenas na suspensão da exigibilidade do crédito e do processo executivo, conforme art. 151,VI, do CTN. 4. A suspensão do processo, e não sua extinção, permite o prosseguimento da execução em caso de descumprimento do acordo, evitando novo ajuizamento.

IV.Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pagamento integral do acordo. Tese de julgamento: “O parcelamento do débito fiscal não autoriza a extinção da execução fiscal, mas apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 151,VI, do CTN.

[...] (N.U 1001925-46.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o acordo de parcelamento de dívida tributária entre a Fazenda Pública e a empresa executada, Eucateka Transportes LTDA - ME, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015. A Fazenda Pública havia solicitado apenas a suspensão da execução até a quitação do parcelamento, não concordando com a extinção da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a adesão ao parcelamento de dívida tributária extingue o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal, ou se deve ocorrer apenas a suspensão da exigibilidade do crédito até a sua quitação, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, VI, do CTN dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue o crédito, que somente poderá ser considerado extinto após a quitação integral do débito, conforme o art. 156 do mesmo diploma legal.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o parcelamento, sem a quitação do débito, não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas a sua suspensão.

5. Portanto, ao extinguir a execução fiscal sem a quitação do débito, a sentença recorrida violou os dispositivos do CTN que regulamentam o parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até que haja manifestação da Fazenda Pública sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento. Tese de julgamento: "
O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida
."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJ-MT, Apelação nº 0001082-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/02/2020. (N.U 1002122-36.2021.8.11.0006, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica Na suspensão da execução fiscal, e não sua extinção que só se verifica após quitado o débito. precedentes do STJ. no caso, Havendo autocomposição da ação de execução fiscal, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001029-37.2020.8.11.0050, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DÉBITO NÃO QUITADO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DOPARCELAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal. (TJ-MT 10012223120218110078 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2022)

In casu
, não há prova do pagamento integral do débito exequendo, não sendo o caso, portanto, de extinção do processo executivo.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Aripuanã
, para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a suspensão do feito até a data do vencimento da última parcela do parcelamento celebrado, ou seja, até o pagamento integral do acordo, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025